Tribunal: STF
Processo: ARE 1294737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELOSIMULTÂNEO. TRÁFICO INTERESTADUAL DEDROGAS. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU, ORAAPELANTE, A UMA PENA DE 08 ANOS E 02 MESESDE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 816 DIAS- MULTA EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICADOCRIME CONTIDO NO ARTIGO 33 C/C ARTIGO40, V, AMBOS DA LEI 11.343/06. DEVIDAMENTECOMPROVADA NOS AUTOS A AUTORIAE AMATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICODEDROGAS. APREENSÃO DE 2.122.300G (DOISMILHÕES, CENTO E VINTE E DOIS MIL ETREZENTOS GRAMAS) DE MACONHA ESCONDIDA ENTRE CARGA DE FARELO DE TRIBO, SENDOTRANSPORTADA POR UM CAMINHÃO BI-TREM. RÉU QUE BUSCA A REDUÇÃO DA PENA BASEPARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO CONCRETO EXISTENTES NOCONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE AFASTAR APENA BASE DO MÍNIMO LEGAL. POR SUA VEZ, OAPELO MINISTERIAL PRETENDE A ELEVAÇÃODAPENA BASE IMPOSTA NA SENTENÇA. CABIMENTO. EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 59, DO CÓDIGOPENAL, E 42, DA LEI 11.343/06, RESTAEVIDENCIADO, ATRAVÉS DOS ELEMENTOSDEPROVAS CONTIDOS NOS AUTOS, A NECESSIDADEDE UM MAIOR JUÍZO DE CENSURA SOBRE ACONDUTA CRIMINOSA EM ANÁLISE. PENABASEAUMENTADA. APELO DEFENSIVO QUE REQUER AAPLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBLIDADE. RÉU QUE SE RETRATOUEMJUÍZO, INCLUSIVE AFIRMANDO QUE NÃOCONFESSOU A AUTORIA DELITIVA PERANTE AAUTORIDADE POLICIAL. A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃOCONTIDA NO §4°, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO FAZ JUS APRETENDIDA BENESSE. APELO MINISTERIAL QUESE BUSCA A MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA AOREU NA SENTENÇA ORA COMBATIDA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO CONTIDANO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 QUE DEVE SERAPLICADA A FRAÇÃO DE 1/3, LEVANDO EMCONSIDERAÇÃO O CAMINHO PERCORRIDO PELORÉU, UMA VEZ QUE, CONFORME RESTOUDEMONSTRADO NO AUTOS, O RÉU FORACONTRATADO PARA TRANSPORTAROENTORPECENTE DO ESTADO DO MATO GROSSOCOM DESTINO A SALVADO -BAHIA, ATINGINDO, COM ISSO MAIS, DE DOIS ESTADOS DAFEDERAÇÃO, NÃO CONCLUINDO A EMPREITADACRIMINOSA POR TER SIDO PRESO EM FLAGRANTERESTANDO APENAS 100 KM, APROXIMADAMENTEPARA O DESTINO FINAL, DENTRE OS 2.851 KM, REFERENTE A TOTALIDADE DO CAMINHOQUESERIA PERCORRIDO COM A DROGA ILÍCITA. PENA DEFINITIVA AUMENTADA. PLEITODEFENSIVO PRETENDENDO A CASSAÇÃODODECRETO DE PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OVEÍCULO FORA INSTRUMENTO ESSENCIAL PARA OCOMETIMENTO DO CRIME EM APREÇO, BEMCOMO NÃO RESTOU EVIDENCIADO, NOS AUTOS, ALICITUDE DO BEM APREENDIDO. PERDIMENTO DOBEM APREENDIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONALBEM COMO SE TRATA DE EFEITODACONDENAÇÃO EM APREÇO RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGARPROVIMENTO AO APELO INTERPOSTOPELORÉU E DAR PROVIMENTO AO APELOMINISTERIAL. (Doc. 25, p. 6)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV. LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 28, p. 18)



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente